Tribunal: TJMT
Processo: 1015928-14.2021.8.11.0015
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015928-14.2021.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[D. SIMONETTO LTDA - CNPJ: 02.792.640/0001-07 (APELADO), ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE - CPF: 693.989.681-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MARCOS ANTONIO ALVES EIRELI - EPP (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DE JUÍZO DE EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento
a
recurso de apelação, reformando a base de cálculo dos honorários sucumbenciais para tomá-la sobre o valor do proveito econômico obtido, consistente na diferença entre o valor executado e o efetivamente devido após a sentença de procedência. A parte embargante sustenta a existência de erro material, contradição e omissão no acórdão, defendendo a aplicação de juízo de equidade para fixação dos honorários, em razão de suposto valor exorbitante.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se há erro material, contradição ou omissão no acórdão que justifique a fixação dos honorários por apreciação equitativa.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. No caso, a jurisprudência pacífica do STJ, firmada no Tema n. 1.076, não admite a fixação de honorários por equidade quando o valor da condenação, da causa ou o proveito econômico forem elevados, como ocorre na hipótese. O acórdão embargado abordou de forma fundamentada as questões jurídicas relevantes, inexistindo omissão, contradição ou erro material.

IV. Dispositivo e tese:

4. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
: “Os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base no proveito econômico obtido, sendo incabível a aplicação de juízo de equidade quando mensurável o valor econômico da demanda.”

________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 3º; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.644.077/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 1ª Seção, j. 13.05.2020 (Tema 1.076).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por ele próprio para reformar a base de cálculo para cômputo dos honorários sucumbenciais arbitrados, que pass
ou
a ser sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte vencedora, o qual consiste na diferença entre o valor executado e o efetivamente devido após a sentença de
procedência
, mantendo
os demais pontos da conclusão alcançada pelo d.
J
uízo
a quo
incólumes.

A parte embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de erro material, contradição e omissão no julgado, sob o argumento de que “
a sedimentada e
RECENTE Jurisprudência entende que o juízo equitativo é admitindo nas
hipóteses de valor exorbitante
”
.

Contrarrazões apresentadas pela parte embargada, pugnando pela manutenção do acórdão embargado (Id.
226134693
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de r
ecurso
de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por ele próprio para reformar a base de cálculo para cômputo dos honorários sucumbenciais arbitrados, que passou a ser sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte vencedora, o qual consiste na diferença entre o valor executado e o efetivamente devido após a sentença de procedência, mantendo os demais pontos da conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
incólumes
.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
[sem destaque no original].

No caso,
a parte embargante defende a
fixação dos honorários sucumbenciais por equidade
,
em violação aos §§ 2º, 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Todavia, conforme consignado no voto condutor do v. acórdão
embargado, “
(...)
além de contrariar a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, mormente o entendimento firmado por meio do julgamento do Tema n. 1.076, que estabeleceu tese de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico na demanda forem elevados
” (Id.
222451674
).

Logo, como
é possível mensurar o proveito econômico obtido pela parte, os honorários devem ser estabelecidos tomando por base o proveito econômico obtido que, no caso, consiste n
a diferença do valor executado e o efetivamente devido após a sentença de procedência
.

Com efeito, denota-se o mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento e a sua intenção de rediscutir a matéria, o que, de acordo com o disposto no art. 1.022 do CPC, não é autorizado por esta via.

Trata-se, portanto, de análise objetiva que dispensa maiores explicações.

Conclui-se, assim, que as questões apresentadas pela parte apelada, ora embargante, foram decididas de forma fundamentada, de modo que o julgador não fica obrigado a se manifestar sobre todas as questões pontualmente apresentadas, tampouco concordar com suas razões, identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do voto condutor do v. acórdão e
mbargado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos p
elo
ESTADO DE MATO GROSSO
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO
em sua totalidade, mantendo inalterado o v. acórdão embargado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024